Tribunal: TJES
Processo: 0007505-11.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Depoimento
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007505-11.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATAN LUCAS DE JESUS e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
PESSOAL – AFASTADA -
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão observo prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, sendo certo, ainda, que, de acordo com o brocado
pas de nullité sans grief,
não há que se declarar a nulidade de atos sem que seja demonstrado o seu efetivo prejuízo – o que não restou comprovado pela defesa.
Preliminar rejeitada.

2.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

3
.

Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativas
ao
s
acusad
o
s
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do
s
recorrente
s
no crime apurado
.

4.
C
orreta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réus
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0007505-11.2018.8.08.0035

RECORRENTES:
NATAN LUCAS DE JESUS E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO - PRELIMINAR

Conforme mencionado, pugna a defesa do recorrente RICARDO FERREIRA DE JESUS a declaração de nulidade processual em razão da ausência de citação pessoal, violando a ampla defesa e o contraditório.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Isso pois, vejo que ao receber a denúncia, o magistrado decretou a prisão preventiva do acusado Ricardo, sendo por este constituído advogado particular com o fim de revogar o mandado cautelar (fl. 520).

Assim, é inequívoco que o recorrente tinha conhecimento da ação penal que corria em seu desfavor. No entanto, não foi encontrado no endereço fornecido para citação (fl. 447), o que culminou com a sua citação por edital (fl. 562).

Inclusive, o patrono anteriormente constituído renunciou ao mandado, informando ao réu (fl. 601), sendo, então, constituído defensor dativo para que não houvesse prejuízo a sua defesa.

Assim, vejo que foi apresentada, a favor do réu, resposta a acusação (fl. 609) e também lhe foi oportunizada a manifestação quanto aos depoimentos colhidos na primeira audiência realizada (fl. 760).

Portanto, não observo prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, sendo certo, ainda, que, de acordo com o brocado
pas de nullité sans grief,
não há que se declarar a nulidade de atos sem que seja demonstrado o seu efetivo prejuízo – o que não restou comprovado pela defesa.

Inclusive, em sentido semelhante, já se posicionou o E. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TRÁFICO INTERNACIONAL. NÃO CARACTERIZADO. DEFESA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 523/STF. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
7. Assim, declarar nulidade da citação por edital do paciente quando este, ciente da existência do inquérito policial e da ação penal, não comunica mudança de domicílio e não mais é localizado no endereço constante nos autos, viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 538.378; Proc. 2019/0302666-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJE 10/02/2020)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NATAN LUCAS DE JESUS E OUTROS
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
846
e ss.
, que
o
s
pronunciou para serem submetid
o
s
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Aduz
a defesa de Natan: i) a ausência de provas quanto a autoria; ii) o decote das qualificadoras; e iii) o excesso de linguagem empregada pelo magistrado a quo quando da prolação da decisão de pronúncia.
Já a defesa dos réus Abner e Ricardo, sustenta, em síntese: i) a nulidade processual quanto ao acusado Ricardo, arguindo a ausência de citação pessoal; e ii) no mérito, pugna pela impronúncia de ambos pela ausência de provas quanto a autoria. Por fim, o recorrente Guilherme também requer a sua impronúncia ante a ausência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
942
e ss.
pelo desprover do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
948
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
3497384
pelo não provimento do recurso.

Certidão de óbito do recorrente Natan Lucas de Jesus juntada em ID nº 5099103.

Pois bem.

P
rimeiramente, consigno que com a superveniência do óbito do réu
Natan Lucas de Jesus
, tem-se a perda do objeto do recurso por ele interposto, motivo pelo qual
julgo-o prejudicado
, devendo o magistrado a quo tomar as medidas cabíveis para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

E
m continuidade, a
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a
s
defesa
s dos recorrentes
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
14/08/2017
, por volta das
19:30
,
NATAN e ABNER,
em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Daniel Barbosa Monteiro
”,
causando-lhe a morte.

Consta
dos autos que o crime foi planejado por Tatu (Paulo Roberto da Silva Barros – falecido), que determinou que seus subordinados promovessem um ataque a gangue rival, a qual a vítima integrava, no contexto de disputas pelo tráfico de drogas
.

E, segundo narra o caderno investigativo, GUILHERME concorreu para o delito pois intermediou o contato entre Tatu e os demais co-réus, além de portar arma de fogo, dando cobertura a Natan e Abner. Por sua vez, RICARDO teria participado do homicídio uma vez que forneceu a arma de fogo utilizada por Guilherme, aguardando os demais recorrentes no carro.

As defesas sustentam a ausência de provas
quanto a
autoria delitiva
dos
recorrentes, motivo pelo qua
l
devem ser impronunciados, nos termos do art. 414, CPP.

Empreendido o contraditório em primeiro grau, o Ministério Público oficiante perante o Juízo manifestou-se, quanto ao mérito, no sentido do improvimento do recurso posto que presentes suficientes indícios de autoria e materialidade, hábeis a suportar a decisão de pronúncia
.
Nesse mesmo sentido se posicionou o d. magistrado a quo (fl.
948
) e o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3497384
).

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade
em primeiro plano, extraída dos autos
pelo
Boletim Unificado (fl. 06) e
laudo cadavérico
(fl. 115)
.
E, q
uanto a
participação ou autoria
, entendo que há sim indícios,
os quais passo a expor
.

P
rimeiramente,
a namorada da vítima, em seu depoimento judicial, confirmou inteiramente
a sua versão apresentada em sede inquisitorial. Veja-se:

“
[...]
QUE NO MOMENTO DOS FATOS ESTAVA EM FRENTE A DROGARIA JUNTO COM DANIEL; QUE VIERAM DA ROTATÓRIA EM DIREÇAO À DROGARIA DOIS RAPAZES A PÉ; QUE QUANDO OS DOIS RAPAZES CHEGARAM PERTO DA VÍTIMA E DA DECLARANTE COMEARAM A ATIRAR SEM FALAR NADA; QUE A DECLARANTE TINHA VISTO OS DOIS RAPAZES VINDO DE LONGE, MAS NÃO COLOCOU NENHUMA "MALDADE", POIS NAO OS CONHECIA E TAMBÉM PORQUE ERA A PRIMEIRA VEZ QUE TINHA IDO NO LOCAL COM A VÍTIMA; QUE A VÍTIMA SÓ VIU OS RAPAZES QUANDO ESTAVAM PRÓXIMOS; QUE ASSIM QUE A VÍTIMA VIU OS DOIS RAPAZES, PUXOU A DECLARANTE E COMEÇOU A CORRER; QUE A VÍTIMA FOI LOGO ATINGIDA E CAIU; QUE A DECLARANTE SE ABAIXOU QUANDO A VÍTIMA CAIU, MOMENTO EM QUE UM DOS RAPAZES, O QUE ESTAVA DE BONÉ, CHEGOU PERTO E LHE DEU DUAS CORONHADAS NA CABEÇA E FOI PARA PERTO DA VÍTIMA, MOMENTO EM QUE A DECLARANTE CORREU DE NOVO E ENTROU EM UM LOTE BALDIO PARA SE ESCONDER
[...]
”
(depoimento de
Camila Aguiar
prestado em juízo,
fl. 636/636-v
)

Ressalta-se que RICARDO e NATAN, em depoimentos extrajudiciais, confessaram o envolvimento no crime:

“
[...] o interrogado confessou o envolvimento no crime, mas declarou que não atirou na vítima, mas que foi até o local com NATAN, GUILHERME (ambos de Flexal) e BINHO [Abner] (da própria Barra d Jucu) ao local. [...] que perguntado sobre quem estava armado e quem atirou na vítima, declarou que NATAL estava com um revolver calibre .38, GUILHERME com uma PT 58, calibre .380 e BINHO estava com uma espingarda calibre 12; que o interrogado declara que foi GULHERME que atingiu o trailer; que perguntado onde estava o interrogado na cena do crime, declarou que estava dentro do carro e não estava armado; que no "ataque" os meninos que estavam no ponto de venda de drogas correram, só tendo ficado o que estava com as drogas e foi morto; [...]’’ (depoimento extrajudicial de RICARDO às fls. 138/140)

“
[...] que perguntado, o interrogado confessou o crime, declarando que por meio de GUILHERME foi chamado, a pedido de TATU, para ir de Cariacica a Barra do Jucu, Vila Velha, para matar a vítima; que perguntado, respondeu que foi junto de RICARDINHO (RC) pois tinha um revolver .38; que perguntado declarou que nada foi prometido em troca da morte de DANIEL e "fui na ideia dos outros"; que chegou na Barra do Jucu e encontrou com BINHO, GUILHERME, um menor e TATU em uma casa neste local; que perguntado, declarou não saber quem é o menor de idade que estava lá; que perguntado como foi ao local, declarou que foi de carro mas não sabe quem é o motorista, só sabendo que é parente de GUILHERME; que perguntado se esse motorista sabia do crime, declarou que não, que ele achou que era para levá-los na casa de um amigo; que da casa de TATU foram andando até o local do crime, tendo GUILHERME ficado na rua dado
cobertura e o interrogado e BINHO foram até a vítima; que a vítima estava com urna menina e no momento colocou a mão na cintura, tendo o interrogado atirado na vítima; que perguntado, declarou que BINHO também tentou atirar mas a arma de falhou pois era urna "calibre 12" de fabricação caseira; que perguntado se chegaram a atirar na menina que estava ao lado, declarou que ela estava abraçada com a vítima mas ela correu no momento dos disparos; que perguntado, respondeu que GUILHERME começou a atirar, mas não contra a vítima, mas contra outros meninos do grupo rival que estavam armados e correram, tendo acertado o trailer; que não sabe dizer se os meninos do grupo rival atiraram contra o interrogado, BINHO e GUILHERME; [...]’’ ’’ (depoimento extrajudicial de NATAN às fls. 138/140)

E, em que pese os recorrentes terem negado as acusações e permanecido em silêncio, vê-se que essa versão é corroborada pelo depoimento judicial do Policial Civil José Alexandre (fls. 639/639-v):

“
[...] QUE O HOMICÍDIO OCORREU QUANDO A VÍTIMA ESTAVA NO "PLANTAO" PARA VENDER DROGAS; QUE O DEPOENTE QUANDO IN
I
CIOU AS INVESTIGAÇÕES, PROCUROU AS PESSOAS ENVOLVIDAS NO TRÁFICO DE DROGAS DA BARRA DO JUCU PARA TENTAR CONSEGUIR INFORMAÇÕES; QUE OBTEVE AS INFORMAÇÕES DE QUE FORAM UMA TROCA DE TIROS JÁ QUE VÁRIAS PESSOAS ESTAVAM ENVOLVIDAS;
[...]
QUE O DEPOENTE CONVERSOU E DEPOIS INTIMOU UMA TESTEMUNHA PARA COMPARECER À DELEGACIA, DE NOME ROGÉRIO; QUE ROGÉRIO DISSE AO DEPOENTE QUE ESCUTOU SEU IRMAO "TATU" FALANDO AO TELEFONE COM UMA PESSOA, FALANDO QUE HAVIA MANDADO MATAR A VÍTIMA; QUE ROGÉRIO DISPONIBILIZOU PARA O DEPOENTE DIÁLOGOS NO MESSENGER, QUE HAVIA TROCADO COM O ACUSADO RICARDO; QUE NESSE DIÁLOGO, CONSTAVA QUE ROGÉRIO PEDIU AUXÍLIO AO 'PESSOAL" DE FLEXAL PARA AJUDAR A CONTER O "PESSOAL" DE TERRA VERMELHA; QUE FUTURMENTE, O "PESSOAL" DE FLEXAL PODERIA COLOCAR A DROGA NA BARRA DO JUCU; QUE NESSE DIÁLOGO RICARDO FALOU QUE FORAM ELES ("PESSOAL" DE FLEXAL) QUE TERIAM EXECUTADO A VÍTIMA; QUE EM SEGUIDA, O DEPOENTE FOI INVESTIGAR O "PESSOAL" DE FLEXAL; QUE O ACUSADO RICARDO FOI PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA DELEGACIA;
QUE RICARDO CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME E DEU TODA A DINÂMICA DO FATO; QUE RICARDO LHE DISSE QUE PEDIRAM A PESSOA, DE NOME GUILHERME, PARA LEVA-LOS ATE A BARRA DO JUCU, E TAMBEM FORNECEU O NOME DE OUTROS PARTICIPANTES DO CRIME; QUE CHEGANDO AO LOCAL, FORAM ATÉ A CASA DO TRAFICANTE CONHECIDO COMO "TATU" E LÁ FICARAM ATÉ O MOMENTO DA PRÁTICA DO CRIME;QUE SEGUNDO SE APUROU, "TATU" ERA CHEFE DO MOVIMENTO NA BARRA DO JUCU; QUE INICIALMENTE, QUANDO RECEBERAM OS ÁUDIOS DE ROGÉRIO, NÃO SABIA QUE A PESSOA DE APELIDO "RC DA COLINA" ERA A PESSOA DE RICARDO; QUE CONFIRMA SEU RELATORIO DE FLS. 91/111; QUE QUEM TROUXE O NOME DOS DEMAIS ENVOLVIDOS FOI O ACUSADO RICARDO
; [...]’

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativas
ao
s
acusados
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do
s
recorrente
s
no crime apurado
.

Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réus
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

À
luz de tais considerações,

JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR NATA
N
LUCAS DE JESUS E, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-
LHES
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

Oportunamente, considere-se prequestionada

a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)